Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0729999-55.2018.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A EMBARGADO: DA RO RESTAURANTE EIRELI - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Restando ausente a omissão alegada, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
II. Os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão sobre a consideração da prova nesta via estreita dos embargos, tendo como base apenas a sua discordância com a decisão.
III. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.